Tribunal: TJBA
Processo: 8139188-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139188-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RICELLO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 24.864,12, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão do juízo quanto ao pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública enseja nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF, sem prévia oitiva do
E
xequente, configura decisão surpresa; (iii) determinar se é aplicável o critério de pequeno valor previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 quando o ente federado possui disciplina normativa própria fixando limite inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, VIII, do CPC impõe ao magistrado a apreciação do pedido de desistência formulado pela parte, constituindo vício processual a sua não análise antes da prolação de sentença extintiva por outro fundamento.

4.
A omissão judicial quanto ao pleito de desistência compromete a validade do julgado, pois impede a manifestação jurisdicional sobre causa autônoma de extinção do processo sem resolução do mérito.

5.
Os arts. 9º e 10 do CPC consagram os princípios do contraditório e da não surpresa, vedando decisão fundada em matéria sobre a qual não se tenha oportunizado prévia manifestação das partes, ainda que cognoscível de ofício.

6.
O Tema 1184 do STF condiciona a extinção de execução fiscal de baixo valor à observância da eficiência administrativa e à competência constitucional de cada ente federado, além de prever a possibilidade de suspensão do feito para adoção de medidas administrativas prévias.

7.
A extinção do processo sem prévia intimação do Município para se manifestar sobre a incidência do Tema 1184 do STF ou para comprovar a adoção das providências exigidas caracteriza decisão surpresa e afronta ao devido processo legal.

8.
A legislação municipal de Salvador (Lei nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022) estabelece como pequeno valor o montante de até R$ 2.300,00, sendo inaplicável a extinção por baixo valor quando o crédito executado alcança R$ 24.864,12.

IV. DISPOSITIVO

9. R
ecurso provido para anular a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.